Tribunal: TJPA
Processo: 0806317-87.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806317-87.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LEVY SANTANA BALIEIRO

AGRAVADO: SOLIANA DE NAZARE ESTEVES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO MENOR NO PERCENTUAL DE 15% DOS RENDIMENTOS E VANTAGENS DO AGRAVANTE – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVADO O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Decisão agravada que deferiu alimentos provisórios em favor do menor.
D. E. A
, no percentual de 15% (quinze por cento) dos vencimentos e vantagens do ora agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

2. Pretende o ora recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora combatida sob o argumento de que não teria ficado demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações, bem como que a
medida concedida iria gerar efeitos irreversíveis, uma vez que possui diversos gastos com a manutenção e provimento de seu lar, além de possuir outro filho menor, com o qual contribui financeiramente com o percentual de
30% (trinta por cento) de seus proventos.

3.
Ocorre que, em análise detida dos autos, não restou comprovada a probabilidade do direito do ora agravante, tampouco o perigo de dano, considerando que não trouxe elementos fáticos e/ou jurídicos suficientes para ensejar a reforma da decisão.

4. Observância pelo magistrado
a quo
do binômio necessidade-possibilidade ao fixar alimentos em favor da infante em 30% dos vencimentos líquidos do recorrente.

5. Ausência de qualquer situação que demonstre a necessidade de minoração do
quantum
.

6. Ademais, a constituição de nova família
não pode ser utilizada como subterfúgio para se esquivar dos encargos inerentes a paternidade.

7.
Manutenção da decisão ora combatida em sua integralidade.

8. Recurso Conhecido e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
IMPROVIDO
. Manutenção da sentença em todos os seus termos. Á unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
LEVY SANTANA BALIEIRO
e ora agravada
SOLIANA DE NAZARÉ ESTEVES ARAÚJO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0806317-87.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:

LEVY SANTANA BALIEIRO

ADVOGADO:
RAPHAEL LIMA PINHEIRO, OAB/PA Nº 12.744

AGRAVADO:
D. E. A.

REPRESENTANTE:
SOLIANA DE NAZARE ESTEVES ARAÚJO

ADVOGADOS:
FELIPPE HENRIQUE DE QUINTANILHA BIBAS MARADEI, OAB/PA Nº 20.200
e
HANNAH CAROLINA ANIJAR BIBAS MARADEI, OAB/PA Nº 20.262

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
LEVY SANTANA BALIEIRO, inconformado com a
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca da Capital/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE c/c ALIMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

(Proc. nº.
0835945-28.2017.8.14.0301
),

deferiu alimentos provisórios em favor do menor.
D. E. A
, no percentual de 15% (quinze por cento) dos vencimentos e vantagens do ora agravante, excluídos os descontos obrigatórios, tendo como representante
SOLIANA DE NAZARÉ ESTEVES ARAÚJO.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Cite-se a parte requerida no endereço laboral atualizado nos autos, pessoalmente e via carta precatória, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos em que orienta os artigos 238 e 239 do Código Processual, sob pena de revelia e incidência da presunção legal disposta na súmula 301 do STJ.

Quanto aos alimentos provisionais, em vista de elementos mínimos que indicam o possível parentesco, a vulnerabilidade econômica da genitora, e considerando a inexistência de prova quanto à real possibilidade financeira do réu, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, e fixo, de forma provisória, os alimentos ao montante de 15 % (quinze por cento) de seus rendimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, devendo tal valor ser depositado na conta bancária indicada pela parte autora e rateado igualmente entre os infantes
. Expeça-se ofício à fonte pagadora para que seja promovido o desconto mensal.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. (Provimentos n. 003 e 011/2009 – CJRMB).

Belém, 16 de janeiro de 2018.

AUGUSTO CARLOS CORRÊA CUNHA

Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara de Família da

Capital.”

Em suas razões recursais aduz o agravante que, a agravada ajuizou a referida ação pleiteando o reconhecimento de paternidade e condenação ao pagamento de alimentos no montante de 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos e vantagens e que, em sede de cognição sumária, o Juízo a quo teria entendido de forma equivocada, deferindo o pedido de alimentos provisórios , como natureza antecipada.

Alega que a decisão interlocutória não pode prosperar, uma vez que o pedido da agravada não atende a todos os requisitos esculpidos no art. 300 do CPC, pois não teria ficado demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações.

Afirma que, a
medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que possui diversos gastos com a manutenção e provimento de seu lar, além de possuir outro filho menor, com o qual contribui financeiramente com
30% de seus proventos.

Assevera que não pode ser onerado com o pagamento de alimentos, se não constar nos autos prova pré-constituída da relação biológica paterna-filial, razão pela qual não devem ser acolhidos os alimentos provisórios na investigação de paternidade.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão ora recorrida, ante a ausência dos requisitos autorizadores para

concessão da tutela e, no mérito,
provimento ao presente recurso para anular o ato decisório que concedeu alimentos provisórios à agravada, em observância ao binômio necessidade possibilidade, bem como a ausência de prova pré-constituída da filiação que justifique a concessão e, alternativamente, a redução o valor para 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo vigente até o resultado de exame de DNA, considerando que não houve comprovação das despesas mínimas do menor.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id. 483995).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 863046).

Em sede de contrarrazões (Id. 2127978), pugna a agravada pelo improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (Id. 2497610).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controversa acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que arbitrou alimentos provisórios no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos e vantagens do ora agravante em favor do menor
D. E. A
.

Pretende o ora recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora combatida sob o argumento de que não teria ficado demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações, bem como que a
medida concedida iria gerar efeitos irreversíveis, uma vez que possui diversos gastos com a manutenção e provimento de seu lar, além de possuir outro filho menor, com o qual contribui financeiramente com
30% de seus proventos.

O art.300 do CPC/2015 dispõe acerca dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Ocorre que, em analise detida dos autos, não restou comprovada a probabilidade do direito do ora agravante, tampouco o perigo de dano, considerando que não trouxe elementos fáticos e/ou jurídicos suficientes para ensejar a reforma da decisão.

Ressalta-se que, na prestação alimentícia, deve-se observar o trinômio: possibilidade financeira do alimentante, a necessidade do alimentado e a proporcionalidade.

Vejamos o entendimento da jurista Maria Berenice Dias,
in verbis
:

“A regra para fixação (CC 1.694 §1º e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade.

(...).”

É certo que, para a fixação de alimentos deve-se observar a razoabilidade do percentual arbitrado, em observância ao que determina os preceitos estabelecidos no §1º do art. 1.694, o qual, traça alguns parâmetros para a fixação de alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.

Nesse sentido, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito a alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, e a extensão das necessidades do alimentando, com intuito de coibir eventuais excessos, atentando-se ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade. Senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE – ANÁLISE PRELIMINAR DO FEITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO CAPACIDADE/NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, é transitório o dever alimentar para com ex-cônjuge, sobretudo nos casos em que o alimentado tiver condições materiais de prover suas próprias necessidades, porém, o lapso temporal da obrigação deverá ser acertado de acordo com as particularidades de cada caso. 2.
Deve ser mantida a prestação alimentar fixada de acordo com a fórmula do § 1º do art. 1.694 do CC, se não demonstrada a superveniência de capacidade econômica da alimentada ou, então, de incapacidade cumprir a obrigação por parte do alimentante.
JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10086479120178110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/07/2018).” (Negritou-se).

Observa-se dos autos, que o
agravante teve um relacionamento estável com a Sra. Soliana de Nazaré Esteves contemporâneo à concepção do menor
D. E. A
e que conforme os relatos e documentos juntados aos autos há forte indício de o que o agravante seja o pai da criança.

Assim, firmo entendimento de que não deve ser acolhido o argumento do agravante de que, somente após a realização do exame de DNA seria possível impor-lhe obrigação alimentícia, até porque, os alimentos provisórios podem ser fixados levando em consideração um juízo de probabilidade, visto que examinado em cognição sumária.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Investigação de paternidade cumulada com alimentos. 1. Compulsando os autos verifica-se que o agravante ingressou em juízo com ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos contra o agravado em 20.10.2004, transcorridos desde então mais de 13 (treze) anos sem que fosse realizado do exame de DNA, em razão dos diversos recursos e arguições de suspeições de magistrados utilizados pelo agravando a fim de que o exame de DNA não seja realizado. 2. Após o indeferimento do pedido formulado pelo ora agravante (fl. 1046), o requerido/agravado ingressou com 4(quatro novas exceções, arguidas em face de todos os julgadores da causa, todas com fins nitidamente de protelar e impedir o prosseguimento da ação de investigação de paternidade e consequentemente a realização do exame de DNA.

3. No caso concreto, o agravado se utiliza do uso abusivo do direito de recorrer, esforço que demonstra que existem indícios de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial da ação de paternidade. 4. A teor da sumula 301 do STJ, a recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de DNA implica em presunção juris tantum da paternidade. 5. Desta feita, diante do contexto dos autos, constata-se, de fato, que o comportamento do recorrente importa em recusa explícita, atraindo sobre si não somente a presunção disciplinada pela Súmula 301 do STJ, mas também ao que dispõe o art. 2º-A da Lei nº. 8.560/1992, acrescentado pela Lei nº. 12.004/2009, verbis: Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Parágrafo único: A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético - DNA gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o probatório. Todavia, a declaração de paternidade é matéria de mérito, que deve ser decidida pelo Juízo de primeiro grau, sob cognição exauriente, sob pena de supressão de instância.

6. Por sua vez, os alimentos provisórios, considerando ao conjunto probatório dos autos, a evidenciar juízo de probabilidade, podem ser fixados por este Juízo ad quem, uma vez que a teor do artigo 15 da Lei 5.478/68 (Lei de Alimentos), não transita em julgado e pode ser revista a qualquer tempo. 7. Concedo em parte a tutela recursal, com fulcro no art. 932, II do CPC, com supedâneo no art. 300, c/c inc. I, do art. 311, ambos do CPC, por ser a hipótese de Tutela de Evidencia, a fim de fixar os alimentos

provisórios, em favor do menor, ora agravante, em percentual de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos e vantagens recebidos pelo agravado, como servidor público federal, os quais deverão ser descontados

em folha de pagamento e entregues diretamente à mãe do menor, até o quinto dia do mês subsequente ao vencido
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.04668980-16, 198.077, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-19, Publicado em 2018-11-20).”(Negritou-se).

Voltando-nos a apreciação do feito, urge consignar que
a

constituição

de nova família não justifica que a prestação alimentícia em voga seja fixada aquém do necessário.

Ora, ao contrair novos encargos, o devedor de alimentos deve levar em conta a dívida alimentar anterior, já que ela é fundamental para satisfazer as necessidades vitais de quem ainda não pode provê-las por si.

Afim de corroborar com o entendimento da matéria, colaciono o entendimento do professor
Rolf Madaleno:

"A sobrevivência está entre os fundamentais direitos da pessoa humana e o crédito alimentar é o meio adequado para alcançar os recursos necessários á subsistência de quem não consegue por si só prover sua manutenção pessoal, em razão da idade, doença, incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho. Os alimentos estão relacionados com o sagrado direito à vida e representam um dever de amparo dos parentes, uns em relação aos outros, para suprir as necessidades e as adversidades da vida daqueles em situação social e econômica desfavorável." ('in' Curso de Direito de Família 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 627).

Portanto, aquele que avocou para si nova responsabilidade não pode utilizá-las como subterfúgio para se esquivar de fornecer a pensão alimentícia, no quantum ideal às necessidades do alimentando, dado a natureza desta prestação.

Assim têm entendido os tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PRETENSÃO REDUTÓRIA. ANUÊNCIA DA GENITORA.

CONSTITUIÇÃO

DE NOVA FAMÍLIA. FATO QUE POR SI SÓ, NÃO GERA A REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL DA IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTAR O ENCARGO ALIMENTÍCIO JÁ REDUZIDO. CONSEQÜENTE PREVALECIMENTO DO QUANTUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art.

1699

do

Código Civil

dispõe que: "...se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo". 2. Para êxito na ação revisional de alimentos é necessária prova clara, insofismável e contundente da incapacidade financeira do alimentante ou da desnecessidade do alimentado. 3. "
No que concerne à assunção de despesas, em decorrência do nascimento posterior de mais dois filhos, é induvidoso que o recorrente tinha pleno conhecimento da prestação discutida neste processo, razão pela qual os seus novos encargos não podem ser assimilados em detrimento da contribuição material fixada para o apelado
". 4. Nega-se provimento ao recurso. (Proc. Nº 1.0024.06.090652-6/001 (1), Rel. Célio César Paduani, pub. 06/03/2008).” (destaquei).

"ALIMENTOS -

CONSTITUIÇÃO

DE NOVA FAMÍLIA PELO ALIMENTANTE -
Se o alimentante pode suportar novos encargos com a

constituição

de nova família, que o faça, mas sem exclusão ou redução dos anteriores, aos quais por lei está obrigado, ou voluntariamente assumiu
." (TJPR, 4ª Cam. Ci., j. 23.02.83, RT 580/192). (destaquei).

Ressalta-se que o valor dos alimentos fixado pelo magistrado primevo não supre todas as necessidades da infante, de forma que a mãe também irá contribuir com a mantença da filha, com despesas de saúde, moradia e alimentação, por exemplo.

Nesse aspecto, a manutenção do valor de 15% (quinze por cento) dos rendimentos e vantagens do recorrente arbitrados em primeira instância, mostra-se razoável e proporcional diante das necessidades da menor e da situação financeira do genitor
, de sorte que não fora demonstrada qualquer razão determinante para a modificação do
decisum
guerreado.

Ademais,
não deve prosperar o argumento do agravante de que o pagamento dos alimentos no percentual arbitrado pelo Juízo de origem o levará a uma extrema dificuldade financeira, tendo em vista que paga a título de pensão alimentícia ao seu outro filho o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, valor bem superior ao fixado em favor do menor, ora agravado.

Desse modo, pode-se concluir que a decisão ora atacada se deu em conformidade com a legislação e jurisprudência pertinente ao tema, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de presente recurso

e, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão interlocutória proferia pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca da Capital/Pa, que fixou alimentos provisórios em favor do menor
D. E. A
, no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do recorrido.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Belém, 30/01/2020